Tribunal: TJDFT
Processo: 0705844-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTADO. TEORIA OBJETIVA. EXCLUDENTES. ÔNUS. PROVA. PODER PÚBLICO. DANOS MATERIAIS. OCORRÊENCIA. PENSÃO VITALÍCIA. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS. CONFIGURAÇÃO. REPARAÇÃO. NECESSIDADE. CRITÉRIOS. PRESENTES. DESPROVIDA.
1. A responsabilidade civil pelos danos sofridos em hospitais públicos, bem como nos conveniados com o Estado, em decorrência de demora ou inadequação do atendimento prestado é informada pela teoria objetiva. O ônus da prova das excludentes de responsabilidade pelos danos sofridos em hospitais públicos e conveniados incumbe ao Poder Público.
2. A indenização deve incluir pensão correspondente à importância do trabalho para o qual a vítima inabilitou-se ou da depreciação que ele sofreu em caso de dano que resulte em impossibilidade de exercício de ofício ou profissão ou que diminua a capacidade laboral nos termos do art. 950 do Código Civil.
3. A quantificação do valor devido à título de reparação por danos morais e estéticos deve observar os critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender a critérios específicos, como o grau de culpa do agente, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado.
4. Dano moral mantido em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
5. Apelação desprovida.